Tribunal: TJMT
Processo: 1004813-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1004813-41.2021.8.11.0000.
IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA SOARES
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Elisangela Da Silva Soares, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no desconto do imposto de renda, em desacordo com o artigo 6° da Lei 7.713 de 22/12/1988.
Em síntese sustenta a Impetrante que, é servidora pública estadual, na ativa e é portadora de doença grave – neoplasia maligna câncer de mama.
Afirma que faz jus a isenção do imposto de renda, conforme artigo 6° da Lei 7.713 de 22/12/1988, contudo, surpreendeu-se com mais uma ilegalidade praticada pelos Impetrados uma vez que, estão cobrando-lhe mensalmente o imposto de renda retido na fonte que indevidamente está incidindo sobre seus rendimentos.
Argumenta que, a isenção é uma das causas de não incidência da tributação.
Dessa forma, aduz que, está claro a violação do seu direito líquido e certo, bem como os requisitos necessários para concessão da liminar, primeiro porque a fundamentação revela de forma nítida a presença da fumus boni iuris, em segundo plano o periculum in mora é latente na medida em que todos os meses a Impetrante está sendo cobrada indevidamente do valor relativo ao imposto de renda retido na fonte, e isso lhe causa prejuízos, que não têm motivos relevantes para continuarem sendo causados pelo simples fato de que trata-se de uma atitude ilegal dos Impetrados.
Por essas razões, requer a concessão da liminar, para que os Impetrados deixem de cobrar o imposto de renda retido na fonte, tendo em vista a isenção prevista em lei e devidamente demonstrada na causa de pedir da presente ação mandamental.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Elisangela Da Silva Soares, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no desconto do imposto de renda, em desacordo com o artigo 6° da Lei 7.713 de 22/12/1988.
Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni juris) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (periculum in mora).
Nesta quadra de cognição sumária, com base nos documentos juntados, à vista do direito debatido nestes autos, não visualizo a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Isso porque, nos termos da Lei no 7.713/1988, a isenção do imposto de renda somente incide sobre os proventos da inatividade e não percebidos na atividade. Veja-se:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [Destaquei]
Analisando os documentos acostados, observa-se que a Impetrante é servidora pública estadual na ativa, conforme ID 8070995.
Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando sobre o que recebido na ativa. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1535025/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2015). [Destaquei].
[...] A pessoa física que, embora seja portadora de uma das moléstias graves elencadas, recebe rendimentos decorrentes de atividade, vale dizer, ainda não se aposentou não faz jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 31637/CE, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de fevereiro de 2013). [Destaquei].
APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88. ISENÇÃO. SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL DA ISENÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito à isenção ao pagamento de imposto de renda é daqueles servidores que possuem moléstia grave e se encontram na condição de aposentados ou reformados, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, em se tratando de outorga de isenção (art. 111, II, do CTN). Na falta de previsão legal de isenção para os servidores da atividade, o reconhecimento da isenção e o pedido de repetição são indevidos.
3. A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes.
4. Ausente a comprovação de que a servidora requereu administrativamente o benefício da aposentadoria em data anterior à propositura da ação, não há que se falar em condenação do réu nos honorários advocatícios. De um lado porque não sucumbiu e de outro porque não deu causa ao ajuizamento da ação.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1128699, 20160110323362APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295). [Destaquei].
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. IRPF. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE. NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSSIBIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. O artigo 6o da Lei 7.7130/88 concede a isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. Assim, diante da absoluta ausência de previsão legal, não é possível a concessão do benefício fiscal em relação ao período em que a servidora ainda estava em atividade. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70070660972, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 28/9/2016). [Destaquei].
Ademais, cumpre registrar que, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 6.025 que, visava o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da norma, sem redução de texto, para declarar que, no seu âmbito de incidência, estaria incluída a concessão do benefício fiscal aos trabalhadores com doença grave que permanecessem em atividade.
Contudo, em 20/04/2020 o STF decidiu, por maioria de votos, pela improcedência do pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988. Com o resultado, permanece o entendimento defendido pela União, ou seja, são isentos de impostos de renda tão somente "os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional" ou alguma das doenças listadas na lei.
Nessa esteira, ausente os requisitos, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no presente writ.
Cumpra-se a providência dos incisos I e II do art. 7° da Lei n. 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora